Tribunal: TJMT
Processo: 1003630-23.2021.8.11.0004
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003630-23.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), THIAGO DAVID RODRIGUES DE MATOS - CPF: 721.107.401-91 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RAULYSON CABALHEIRO LEITE - CPF: 044.765.201-03 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELE LOPES PEREIRA - CPF: 040.813.381-32 (TERCEIRO INTERESSADO), DEYVES HEBERT MOREIRA VALE MODESTO - CPF: 024.532.701-09 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPEDITA ACACIA TORRES CARVALHO - CPF: 592.774.831-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA AUXILIADORA LOPES - CPF: 040.819.281-00 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERSON NEGREIRO DE MATOS - CPF: 032.845.531-85 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
. AMEAÇA, FURTO QUALIFICADO E APROPRIAÇÃO INDÉBITA. CONDENAÇÃO APENAS PELO CRIME DE AMEAÇA.

RECURSO MINISTERIAL.
1.
PRETENDIDA A CONDENAÇÃO

DO APELADO
PELOS CRIMES DE FURTO QUALIFICADO E APROPRIAÇÃO INDÉBITA. PARCIALMENTE PROCEDENTE.
CONJUNTO PROBATÓRIO DEMONSTRATIVO DA PRÁTICA DO DELITO DE FURTO
QUALIFICADO,
CONTUDO HÁ DÚVIDAS QUANTO AO CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA.
2. RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
Retratação do
apelado
em juízo não se mostra crível para afastar a prática do crime de furto qualificado pelo abuso de confiança
porquanto
todos os demais elementos probatórios comprovam a prática
daquele
ilícito. Todavia, havendo dúvidas quanto à prática do crime de apropriação indébita, deve ser mantida a
sua
absolvição
essa
conduta.

2
. Recurso
parcialmente
provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se
de recurso de apelação criminal interposto
pelo

Ministério Público

contra a sentença prolatada
pelo Ju
í
z
o

da
2
ª
Vara
Criminal

da Comarca de
Barra do Garças
-MT
, nos autos da
A
ção
P
enal n
.

1003630-23.2021.8.11.0004,

condenando
Thiago David Rodrigues de Matos
pelo crime de ameaça, à pena de 2 meses de detenção, em regime semiaberto, extinguindo a sua punibilidade pelo cumprimento integral da pena,
ao tempo em que
o
absolv
e
u

pela prática do
s
crime
s
de furto
qualificado e apropriação indébita
(
art
s
.
155
, § 4º, II, e 168

do Código Penal
)
.

O
apelante
nas razões
que se encontram

no ID

161828966
,
pugna
pela
condenação do
apelado
por todos os crimes pelos quais foi denunciado
,
alegando que
as provas constantes nestes autos
demonstram que, valendo-se da confiança nele depositada, “
o réu pilhou a quantia em dinheiro por meio da transferência bancária e ainda se apropriou de bem móvel posteriormente vendido para terceira pessoa
”, restando caracterizados tanto o delito de furto qualificado quanto o de apropriação indébita.

Nas contrarrazões
encontradiças

no ID

161828968

o apelado

requer o
desprovimento
d
o presente recurso
,

a fim de
se
r

mant
ida

inalterada
a
sentença
que o absolveu dos referidos crimes, por não restarem configurados
.

Nesta instância revisora
,
no parecer
que se vê
no ID
174505178
,
a Procuradoria-Geral de Justiça

opina pelo

provimento
deste

recurso.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, encontradiça no ID
161836410
,
narra os fatos desta forma:

[...]
Consta dos autos do inquérito policial incluso que, no dia 16/04/2021, por volta das 17h50min, nesta cidade de Barra do Garças/MT, o denunciado
THIAGO DAVID RODRIGUES DE MATOS
apropriou-se indevidamente de coisa alheia móvel, consistente em um pneu; subtraiu para si, com fins de
assenhoramento
definitivo, coisa alheia móvel, na importância de R$ 215,65 (duzentos e quinze reais e sessenta e cinco centavos); além de ter ameaçado a vítima
Wanderson Negreiro de Matos
, conforme relatório em fls. 65/70-IP.

Segundo apurado, o denunciado Thiago pegou o celular da vítima Wanderson e, em posse do aparelho, realizou duas transferências bancárias nos valores de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) e R$ 65,65 (sessenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos) para sua ex-mulher, conforme sua própria confissão em sede policial à fl. 25-IP.

Ademais, em dia anterior, o denunciado também tinha solicitado para a vítima um pneu com roda emprestado, sendo que posteriormente teria vendido os bens em uma borracharia, ações descobertas pela vítima apenas em momento posterior, conforme declarações à fl. 18-IP.

Dessa forma, após descobrir as ações do denunciado, a vítima foi encontrar Thiago, sendo que, no momento do encontro, o denunciado ameaçou a vítima, dizendo que se fosse preso iria matá-lo quando saísse da prisão, conforme declarações em fls. 56 e 59-IP e auto de prisão em flagrante à fl. 03-IP.

Insta salientar que o denunciado possui uma extensa ficha criminal, conforme certidão anexa, respondendo atualmente pelo executivo de pena 2000120-53.2019.811.0004 (Código TJMT).
[
...]

Destaque
s
no original

A
existência material e a autoria do
s
delito
s
patrimonia
is
narrado
s
na denúncia encontram lastro nos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante (ID 1
161836407
,
p.
1
); boletim de ocorrência (ID
161836407
,
p.
12
-
14
),
e
termo de
representação criminal (ID 161836407, p. 17); bem como pelos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal.

Com relação ao delito de furto qualificado pelo abuso de confiança, não obstante o apelado tenha negado a prática delitiva em juízo
, afirmando que a vítima teria realizado as transferências
, o certo é que, quando foi ouvido na
esfera administrativa,
aquele
confessou que, “sem querer”,
realizou
duas transferências pelo aplicativo Mercado Pago para sua ex-mulher
do celular d
o

ofendido
, consoante se infere destes trechos de
seu interrogatório
extrajudicia
l
:

[...]
é primo da vítima e que ambos trabalham no mesmo ambiente sendo que o interrogando faz serviço de mecânica e a vítima faz serviço de funilaria e pintura de veículos; QUE, no dia 15/04/2021 pegou o celular que afirma ser da oficina mecânica e utilizado tanto pelo interrogando quanto pela vítima e ficou mexendo, QUE,
entrou no aplicativo do MERCADO PAGO e acabou por fazer duas transferências sendo uma no valor de R$ 150,00 reais no final da tarde e a segunda no valor de R$ 65,00 reais já por volta das 22:00 horas, tendo por beneficiária ex-mulher, MARIA DE FATIMA MIRANDA DUARTE. QUE o interrogando alega que realizou ambas as transferências “SEM QUERER”
[...].
(ID 161836407, p. 22
-
23).
Destacamos

Consta
ta
-se
,
também,
que

as

afirmações do apel
ado

estão em sintonia
com as palavras da vítima Wanderson Negreiro de Matos, que em juízo narrou o seguinte:

[...] “Um dia antes ele tinha pegado o celular para ligar para o cara do ferro velho (...) Ele bateu o carro de um cara e veio até minha oficina para eu ajudar ele (...)
Ele pegou o celular e foi para dentro da casa da minha tia, não sei como ele viu os caracteres para entrar na minha conta do mercado pago, foi lá e fez uma transferência de manhã e outra no final do dia em torno do valor de R$ 200,00 (...) Fui tirar satisfação com ele, foi quando ele me disse que achava que esse negócio de pix não era sério
(...)
Então eu pedi pra ele me devolver os valores porque eu não queria causar problemas pra ele, que tinha acabado de sair da prisão
(...)
Eu liguei pra mulher e falei que o Thiago mandou um dinheiro pra ele que não era pra ter mandado (...) Ela disse para eu me virar com ele
(...) Estou no prejuízo com relação a esse dinheiro (...) Eu me senti ameaçado com o que ele disse (...) Ele já me roubou antes, eu sempre deixava pra lá, mas desse vez ele passou dos limites (...)”. (síntese das declarações em juízo). [...].

(
and
W
erson
Negreiro de Matos, vítima,
trechos do seu
depoimento judicial, extraídos das razões recursais
vistas no
ID 161828966).
Destacamos

No mesmo sentido é o depoimento da testemunha
Daniele Lopes Pereira, que ao
ser
inquirida em juízo,
prestou as seguintes declarações:

[...] O Thiago tinha acabado de sair da cadeia e o Wanderson tinha uma oficina na esquina da casa dele, o Wanderson estava deixando ele fazer uns serviços lá (...) O Wanderson tinha um aplicativo do pix no celular dele e o Thiago estava tendo acesso ao celular dele, o Thiago transferiu uma quantia de R$ 260,00 para conta da esposa dele e por aí tudo começou (...) Depois o Wanderson fez pressão nele para conseguir o dinheiro, ele pegou e disse que ia arrumar (...) Thiago saiu com um pneu e estava vendendo esses objetos, Thiago e Wanderson discutiram (...) Thiago veio desesperado de lá e queria bater em Wanderson, ameaçou ele e eu entrei no meio (...) Wanderson saiu correndo, disse que ia chamar a polícia e Thiago ameaçou ele (...) Thiago depositou os valores na conta da ex-esposa dele, Maria de Fátima (...) O Thiago vendeu o pneu, mas o rapaz devolveu o pneu porque disse que não queria problema (...)”. (Resumo do depoimento judicial). [...].
(
Daniele Lopes Pereira
,
trechos do seu
depoimento judicial, extraídos das razões recursais
vistas no
ID 161828966)
Destacamos

Sendo a
ssim
, ficou comprovado que
o apelado, utilizando-se da confiança nele depositada, utilizou o celular
da
vítima
e, sem
qualquer
consentimento, realizou duas transferências pelo aplicativo Mercado Pago para sua ex-mulher
, ficando
o

ofendido
com o prejuízo de R$ 215,00 (duzentos e quinze reais) que não lhe foi ressarcido
.

Logo, embora o apelado tenha exercido o seu direito de defesa e tenha alterado a versão dos fatos quando foi interrogado em juízo, o certo é que suas assertivas ficaram isolada
nestes autos
, sobretudo porque não ficou demonstrado que o ofendido, na condição de cunhado do
apelado
, detinha qualquer motivo para imputar
,

gratuitamente
,
em
desfavor deste
os crimes descritos na denúncia.

Por conseguinte, partindo dos elementos de convicção que estão nestes autos, é inconteste a prática
do crime de furto qualificado pelo abuso de confiança
imputad
o
a
Thiago
David
, motivo pelo qual

ele
deve ser condenado, também,
nos termos do art. 155,
§ 4º
, do Código Penal
.

Quanto ao pleito de condenação
do apelado
pelo delito de
apropriação indébita (art. 168 do Código Penal)
,
o certo é que
não ficou
comprovad
o
indene de dúvidas
, que ele teria praticado o referido injusto penal.

Isso porque, não
restou
demonstrado que o apelado teria vendido a roda e o pneu, aro 14, à borracharia, havendo dúvidas se
, de fato,
não teria
apenas
deixado o
s
objeto
s
no local para
buscá-los
mais tarde, tal como ele afirmou em todas as ocasiões em que foi interrogado.

É importante esclarecer
, ainda nesse diapasão,
que o proprietário da borracharia que afirmou
à vítima
que teria comprado o pneu aro 14 com roda de ferro, não foi ouvido em nenhuma oportunidade
.
Além disso,
não
aquele sequer
inform
ou
por qual valor o bem havia sido adquirido, de modo que não há certeza quanto ao referido ilícito, devendo, portanto, ser mantida a absolvição do apelado quanto a tal crime.

Destarte, em razão da
condenação de

Thiago David Rodrigues de Matos
pelo crime
de furto
qualificado pelo abuso de confiança operado neste voto, passo a elaborar a dosimetria da sua pena, da seguinte forma:

Na primeira fase, em atenção às circunstâncias do art. 59 do Código Penal, reconheço que em seu desfavor
apenas
os antecedentes do crime
, diante do PEP n. 2000120-53.2019.8.11.0004 – SEEU, razão pela qual majora a
pena
inicial em 1/6 (um sexto), fixando-a em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda
fase
, reconheço em
des
favor do apelado a agravante de pena referente à reincidência (PEP n. 0009307-66.2012.8.11.0004 – SEEU), todavia, procedo a sua compensação ante o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III,
d,
do Código Penal, mantendo a pena intermediária em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, a qual torno definitiva diante da ausência de outras causas de modificação da pena.

Em razão do concurso material com o crime de ameaça, cumulo as penas privativas de liberdade, posto que de modalidades distintas (reclusão e detenção), encontrando as penas de
2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e
2 (dois) meses de detenção, e 11 (onze) dias-multa, estes calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos.

Fixo o regime de cumprimento de pena no inicialmente semiaberto,
nos moldes do art. 33, § 2º
,
b e
c
, e § 3º
,

do Código Penal
; esclarecendo, ademais, que, na hipótese, é inviável a conversão em restritivas de direitos, dada a reincidência e os maus antecedentes do apelado, tal como determina o art. 44, II e III, do Código Penal.

Posto isso,
dou

parcial
provimento
ao recurso
do

Ministério Público
,
para condenar
Thiago David Rodrigues de Matos
também pela prática do crime de furto qualificado, aplicando-lhe a pena total de

2
(dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
e
2 (dois) meses de detenção
,
em regime inicial
semiaberto
,
e
11 (onze) dias-multa
, estes calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos.

Transitada em julgado a condenação
,

encaminhe-se estes
autos
ao

J
uízo das
E
xecuções
P
enais
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024